Tribunal: CARF
Processo: 10980.920126/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920126/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.827 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
METROPOLITANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2005
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da
contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o conselheiro
José Adão Vitorino de Morais.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920126/2012-10
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920126/2012-10

A Recorrente transmitiu PER/DCOMP no 18795.51838.101208.1.2.04-7555,
visando a restituir o crédito nele informado em razão de pagamento indevido ou a maior de PIS
não cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/12/2005.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indeferiu a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.

Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a Recorrente alega que o seu
direito à restituição advém de créditos decorrentes de pagamentos a maior de PIS/COFINS em
razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 02-
87.155, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belo Horizonte/MG, considerou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
1- Suspensão do presente processo administrativo até o trânsito em julgado no
STF do RE 574.706;
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF;
3- Juntada de novos documentos em sede de recurso voluntário;
4- Aplicação do princípio da verdade material.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920126/2012-10

É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo apreciar
o presente recurso.

1- Da suspensão do presente processo administrativo até o trânsito em julgado do RE
574.706

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Alega a contribuinte a
impossibilidade de incidência da contribuição sobre os valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da COFINS".
Pleiteia a Recorrente o sobrestamento do presente processo até o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário no 574.706 perante o STF. Ocorre que, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal
no Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”; e
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.920126/2012-10

(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no
69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021, entendo que não há o
que se falar em sobrestamento do feito. Nego provimento ao tópico recursal.
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir o valor
destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital